Tribunal: TJDFT
Processo: 0705672-28.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 3 ANOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO DISPENSADO. ART. 921, § 5o, CPC. INAPLICABILIDADE DA MAJORAÇÃO RECURSAL PREVISTA NO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de execução, que pronunciou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com base no art. 924, V, do CPC. Não houve condenação em honorários, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC. 1.1. A parte exequente apela buscando a reforma da sentença a fim de afastar o reconhecimento da prescrição, para que seja determinado o regular prosseguimento do feito.
2. A prescrição intercorrente é um instituto processual que ocorre quando, após a paralisação do processo, o exequente se mantém inerte no feito. 2.1. Portanto, na hipótese de o executado não possuir bens penhoráveis, a execução poderá ser suspensa pelo período de um ano, situação em que o prazo prescricional da pretensão executória também ficará suspenso. 2.2. Nesse interim, depreende-se que o exequente deve diligenciar com zelo e efetividade nos autos do processo e no transcurso do prazo que a lei lhe faculta com o escopo de satisfazer o crédito perseguido. 2.3. Ainda, o fim do período de suspensão sem manifestação do exequente corresponde ao termo inicial da prescrição intercorrente, que, caso implementada, poderá ser reconhecida de ofício pelo juiz.
3. No caso dos autos, a execução baseia-se em cédula de crédito comercial, cujo prazo de prescrição intercorrente é de 3 anos, conforme o art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, combinado com a Súmula 150 do STF. 3.1. A decisão de suspensão do processo foi proferida em 16/02/2019 e durou 1 ano, até 16/02/2020, a partir de quando teve início a contagem do prazo prescricional, conforme antiga redação do art. 921, § 4o, do CPC/15, aplicável ao caso. 3.2. Assim, o prazo prescricional teria findado em 16/02/2023. Ainda que se levasse em conta que a Lei no 14.010/2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET), no período da pandemia da COVID-19, estabelecendo a suspensão e o impedimento de prazos prescricionais no período de 10/6/2020 até 30/10/2020, o prazo teria fim no mês de julho de 2023. 3.3. Dessa forma, em 16/08/2023, data da prolação da sentença, o prazo prescricional de 3 anos já havia se encerrado.
4. Importante assentar que, nos termos da orientação firmada no Tema no 1 do Incidente de Assunção de Competência (IAC) no REsp 1.604.412/SC, “o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição” (Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 27/6/2018). 4.1. Mencionada regra foi observada, conforme intimação e manifestação do exequente nos autos de origem.
5. Assim, com razão o juízo a quo, porquanto determinou a suspensão do processo, arquivou os autos e intimou as partes antes de reconhecer a prescrição.
6. Nesse sentido é o entendimento desta Corte: “1. Conforme dispõe o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, a redação do antigo § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual, vigente durante o curso do feito e, nessa medida, aplicável ao caso, preconizava que, decorrido o prazo de suspensão sem manifestação do exequente, teria início a contagem do prazo de prescrição intercorrente, automaticamente. 2. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do CC e verbete da súmula n. 150 do STF. 3. Na hipótese, o processo de execução foi suspenso em 26/7/2017, ante a ausência de bens penhoráveis, com o término da suspensão em 26/7/2018. Iniciada a contagem do prazo de 3 (três) anos da prescrição intercorrente do título (cédula de crédito comercial), o exequente/apelante não empreendeu diligências frutíferas na busca de bens dos executados/apelados, e o simples pedido de reiteração de pesquisa patrimonial sem resultado efetivo não possui aptidão para descaracterizar a sua inércia. Assim, mesmo com a suspensão da contagem dos prazos prescricionais imposta pela Lei n. 14.010/2020, período de 12/6/2020 até 30/10/2020, a prescrição intercorrente configurou-se em dezembro de 2021, nos termos dos arts. 206, § 3o, VIII, e 206-A, do CC. Anota-se, ainda, que o Juízo de origem intimou regularmente as partes para manifestação sobre o transcurso do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC.” (0015006-35.2015.8.07.0007, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 25/02/2023).
7. A alegação de que o apelante não deixou de diligenciar nos autos após o fim do prazo de suspensão e que a prescrição somente poderia ser reconhecida se não houvesse manifestações do recorrente nos autos também não prospera. 7.1. A jurisprudência entende que meros requerimentos para a realização de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição, sob pena do feito executivo perdurar indefinidamente. Precedente (00552312320128070001, Rel: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/04/2019). 7.2. Portanto, ocorreu a prescrição intercorrente no caso, motivo pelo qual o cumprimento de sentença deve-se manter extinto, segundo o art. 924, V, do CPC.
8. Tendo em vista que o juízo a quo não fixou honorários advocatícios na sentença em virtude do disposto no art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil, não se aplica a majoração, em sede recursal, da verba honorária prevista no art. 85, § 11, do CPC.
9. Apelação desprovida.